Tribunal: STF
Processo: HC 73166
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. Condenação, como incurso no
art. 12, da Lei nº 6368/1976, a quatro anos de reclusão. 2.
Hipótese em que fixada a pena um pouco acima do mínimo legal,
porque considerados os maus antecedentes do réu e a circunstância
da reincidência. 3. Não há, assim, ilegalidade a reparar-se em
habeas corpus, quanto à dosagem da pena restritiva de liberdade. 4.
Habeas corpus indeferido.